Tribunal: TJDFT
Processo: 0707789-35.2022.8.07.0012
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0707789-35.2022.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JUVERSON ITACARAMBI RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O Nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, o preparo será feito, independentemente de intimação, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção. No entanto, em seu recurso, a parte recorrente não efetuou o pagamento das custas e preparo e requereu o benefício da justiça gratuita. O benefício da gratuidade de justiça, em regra, não pode ser deferido com base apenas na declaração formal, tendo a parte requerente o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, como exigido pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Assim, nos termos do art. 99, §§ 2o e 7o, do Código de Processo Civil, INTIME-SE o recorrente para que junte documentos que comprovem o seu estado de hipossuficiência, tais como comprovante atualizado de rendimentos e/ou última declaração de renda, ou efetue o preparo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de seu recurso ser considerado deserto, e venham os autos conclusos para análise da viabilidade do pleito. Sem comprovação, deverá recolher as custas/preparo sob pena de deserção. Publique-se. BRASÍLIA, DF, 6 de setembro de 2023 18:20:04. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito